Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703384-26.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER D E C I S Ã O FINANCE SOLUÇÕES FINANCEIRAS S/A, substituto processual de ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB (ID 29240060 – fl. 2), noticia, na peça de ID 29240060, a realização de acordo, consoante os termos estabelecidos no instrumento de ID 29240061. Assim, homologo o acordo, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador